Tribunal: TJES
Processo: 5001574-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
1574-08
.202
2
.8.08.00
00

AGVTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDO
:
ALFREDO JACINTO COELHO JUNIOR

RELATOR
A
:
DES. DÉBORA MARIA AMBOS C. DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA

ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO
.
CIÊNCIA E PRESENÇA

DO CONSUMIDOR.
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica,
produzido de forma unilateral, sem presença do consumidor

é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.
Ademais, que c
onfigura-se
como
arbitrária
a conduta
do fornecedor
que se utiliza de
critérios
para a aferição
d
a
irregularidade
no consumo da energia elétrica
sem a presença e
ciência
do usuário do serviço
no momento da inspeção
.

2.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige, para constatação de regularidade na emissão do TOI,
cientifica
ção

d
o responsável
quanto à realização do procedimento e
seus direitos
e

informações quanto
a suposta irregularidade
encontrada
,
a fim de que realize as
diligências cabíveis
para a devida regularização
.

3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida"

(STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). Precedente: (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/10/2021.)

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001574-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ALFREDO JACINTO COELHO JUNIOR
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
1574-08
.202
2
.8.08.00
00

AGVTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDO
:
ALFREDO JACINTO COELHO JUNIOR

RELATOR
A
:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, eis que irresignad
a
com a decisão primeva que deferiu o pedido liminar
n
os autos da
ação manejada pelo aqui recorrido
,
ALFREDO JACINTO COELHO JUNIOR.

Em breve síntese, aduz
o recorrente
que
o juízo deferiu o pedido formulado na demanda sem o devido contraditório e dilação probatória, sem atentar para a ocorrência de fraude que justifica a suspensão do fornecimento de energia elétric
a
ao consumidor.

Argumenta,
que diante da existência de irregularidade no medidor, provocada por terceiros, o consumo real utilizado fora faturado em exercício regular de direito e que a possibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica possui previsão na Lei nº 8.987/95 e na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo
e apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
1574-08
.202
2
.8.08.00
00

AGVTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

AGVDO
:
ALFREDO JACINTO COELHO JUNIOR

RELATOR
A
:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
,
eis que irresignad
a
com a decisão primeva que deferiu o pedido liminar
n
os autos da
ação manejada pelo aqui recorrido
,
ALFREDO JACINTO COELHO JUNIOR.

A Narrativa da demanda traz um débito cobrado no valor de
R$ 82.457,81 (oitenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos)a título de valor complementar apurado no período entre
28.05.2020 a 06.10.2021

na instalação elétrica de titularidade do ora agravado, em virtude da suposta detecção de irregularidade que registra consumo menor que o efetivo.

O juízo deferiu a tutela pretendida na exordial para que a ora agravante:

[...]
se abstenha
(i)

de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do requerente (instalação nº 45352);
(ii)
de inserir o nome do requerente (ALFREDO JACINTO COELHO JUNIOR - CPF: 081.196.037-45), nos cadastros de inadimplentes, unicamente relacionado ao objeto da presente lide, qual seja, Termo de Ocorrência e inspeção nº 9832482 no valor de R$ 82.457,81 (oitenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) para hipótese de descumprimento deste decisum, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, a qual é passível de revisão de ofício (art. 461, §§ 4º, 5º e 6º do CPC).
[...]

Em breve síntese, aduz
o recorrente
que
o juízo deferiu o pedido formulado na demanda sem o devido contraditório e dilação probatória, sem atentar para a ocorrência de fraude que justifica a suspensão do fornecimento de energia elétric
a
ao consumidor.

Argumenta,
que diante da existência de irregularidade no medidor, provocada por terceiros, o consumo real utilizado fora faturado em exercício regular de direito e que a possibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica possui previsão na Lei nº 8.987/95 e na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo
e apresentadas contrarrazões, ressalta a recorrida que sua média de consumo, entre outubro de 2020 e novembro de 2021 refletiu em faturas mensais de cobrança com valor acima de R$5.000,00 (cinco mil reais) e, com isso, explica, o valor agora cobrado a título de diferença, como valor complementar ao que já foi pago, por detecção da suposta irregularidade, não condiz com tal parâmetro, em vista de ter alcançado o valor de R$82.457,81
(oitenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos
).

A questão
aqui discutida, a saber, possibilidade de o prestador de serviços públicos, fora
submetida a julgamento
no STJ
.
Confira-se:

[...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

IV.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida"
(STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).
[...] (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/10/2021.)[...]

Desse modo, conforme bem delimitou o juízo
a quo,
apesar do registro no Termo de Ocorrência
de
Inspeção
expedido
por

suposta
constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica do recorrido, não há documento que demonstre o alegado e, além disso, não há assinatura no termo pelo demandante/agravado
.

Além disso, para que fosse elaborado o cálculo complementar para recuperação do consumo, foi considerado período maior que noventa dias anteriores à alegada constatação da existência de fraude, a permitir que se aplique, ao menos por ora, o entendimento do STJ firmado por análise do Tema 699
que fora firmada nos seguintes termos:

[...]
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

[...]

Nesse passo, verifica-se que o corte no fornecimento do serviço ocorreu antes de noventa dias do vencimento do débito apurado, revelando-se irregular.

Ademais, pelo que consta dos autos até o momento, não há documento hábil ou claro e que demonstre ter havido ciência, pelo consumidor, da inspeção realizada e do Termo elaborado em seu desfavor, a lhe permitir tomada de providências suficientes a regularizar a situação relatada.

D
iante de todo o exposto,
considerando despiciendas maiores considerações,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão vergastada.

É como Voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
1574-08
.202
2
.8.08.00
00

AGVTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDO
:
ALFREDO JACINTO COELHO JUNIOR

RELATOR
A
:
DES.
CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA

ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO
.
CIÊNCIA E PRESENÇA

DO CONSUMIDOR.
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica,
produzido de forma unilateral, sem presença do consumidor

é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica.
Ademais, que c
onfigura-se
como
arbitrária
a conduta
do fornecedor
que se utiliza de
critérios
para a aferição
d
a
irregularidade
no consumo da energia elétrica
sem a presença e
ciência
do usuário do serviço
no momento da inspeção
.

2.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige, para constatação de regularidade na emissão do TOI,
cientifica
ção

d
o responsável
quanto à realização do procedimento e
seus direitos
e

informações quanto
a suposta irregularidade
encontrada
,
a fim de que realize as
diligências cabíveis
para a devida regularização
.

3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida"

(STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018). Precedente: (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/10/2021.)

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para
conhecer e
negar provimento
a
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.